Tribunal: TJDFT
Processo: 0724991-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724991-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: ALVARO ANTONIO FERNANDO GOELZER, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLAUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, NILTON NUNES, REGINALDO LEITE DA SILVA, RENATO MORAES BILLIG, ESPÓLIO DE JOSÉ TUPINAMBÁ BELISÁRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 884, 885, e 886, todos do Código Civil; 502, 503, 507 e 917, todos do Código de Processo Civil, e 6o, §3, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ao rejeitar a impugnação da recorrente ao laudo da perícia realizada nos autos e posterior homologação da planilha apresentada pelo perito que desconsidera a TR reduzida. Sustenta, em síntese, que o perito extrapolou os limites da coisa julgada fixados no título judicial, além de ter alterado a base de cálculo dos juros remuneratórios, fazendo-os incidir sobre o valor da amortização mensal, em afronta ao artigo 15, “a”, do contrato. Defende adoção da Tabela Price para o cálculo da prestação devida, a qual emprega juros simples, sem a ocorrência de anatocismo. Requer que nas novas intimações constem exclusivamente o nome do advogado MARCOS VINÍCIOS BARROS OTTONI, OAB 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 884, 885, e 886, todos do Código Civil; 502, 503, 507 e 917, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse sentido, conforme anotado pelo juízo a quo, os esclarecimentos prestados pelo perito se adequam ao título judicial e são suficientes para estancar dúvida, inexistindo razões para que sejam acolhidas as impugnações da Previ” (ID 44785180), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ora, a agravante insiste que o Modelo Francês de Amortização (Tabela Price) se adequa ao comando judicial, o que, como visto, não pode ser admitido, pelo simples motivo de que a aplicação do referido método de amortização foi afastada expressamente pela sentença exequenda. Já a aplicação do Método de Amortização a Juros Simples (MAJS) foi determinada no curso do cumprimento de sentença (id. 48188050 – p. 143 na origem), “com fundamento na coisa julgada e no parecer da Contadoria Judicial”, por decisão há muito acobertada pela preclusão, na ausência de recurso (ID 44785180). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 6o, §3o, da LINDB, pois “ é pacífico o entendimento da Terceira Turma deste Superior Tribunal acerca da inviabilidade do conhecimento do recurso especial por violação do art. 6o da LINDB, uma vez que o princípio do direito adquirido, contido na Lei de Introdução às Norma do Direito Brasileiro, apesar de previsto em norma infraconstitucional, é instituto de natureza eminentemente constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.159.290/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023